Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA ARBITRADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PONDERAÇÃO INCIPIENTE ADEQUADA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Diante do caráter emergencial da verba alimentar provisória, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada.
3. Na hipótese, não demonstrou o alimentante a alegada impossibilidade de contribuir com os valores provisoriamente estipulados.
4. Diante do contexto delineado nos autos, o patamar fixado na origem revela-se adequado à luz dos elementos de prova reunidos no feito até o momento, inexistindo fundamento apto a justificar a redução dos alimentos, lastreada na impossibilidade econômica do alimentante para arcar com os valores fixados pelo Juízo de primeiro grau.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.